Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-84.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis insanabilis" cumulada com exceção de preexecutividade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade. Reconhecido vício apenas em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, para constar que o valor da causa base de cálculo deve ser

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis insanabilis" cumulada com exceção de preexecutividade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade. Reconhecido vício apenas em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, para constar que o valor da causa base de cálculo deve ser atualizado.
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.